Tribunal: TCU
Processo: 027.251/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8786/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.251/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Monica Andrade (XXX.781.976-XX); Bruno Luis de Carvalho da Costa (XXX.883.677-XX); Bruno de Almeida Carlos de Carvalho Pontes (XXX.893.517-XX); Daniele Kasper (XXX.582.857-XX); Gabriel Goncalves da Silva Ferreira (XXX.244.857-XX); Genesis de Oliveira Pereira (XXX.781.497-XX); Lalita Kraus (XXX.454.317-XX); Marcos Vinicius Daud Camargo (XXX.269.827-XX); Mirella Farias Rocha (XXX.126.869-XX); Rodrigo Lage Sacramento (XXX.868.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.